Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700448-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Cássio Fernando do Nascimento, em seu próprio favor. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constata-se que o ora impetrante cumpre pena total unificada de 185 anos, 08 meses e 21 dias, em regime fechado, por diversos delitos, já tendo cumprido 18 anos, 07 meses e 25 dias, nos autos da execução n.o 0034876-42.2015.8.07.0015. O paciente encaminhou diversas cartas manuscritas a este Tribunal, as quais foram autuadas como petições e habeas corpus, conforme se observa dos processos relacionados na certidão de ID 54837854. No presente feito, denominado habeas corpus, é possível aferir que o paciente alega suposta negligência do Estado em fornecer vestuário, pugnando pela concessão de indenização, com redução da sua pena. É o relatório. O writ deve ser inadmitido. De início, cumpre esclarecer que, em relação à alegada negligência do Estado em fornecer itens de vestuário ao paciente e ao pedido de indenização com redução de pena, não se vislumbra a indicação de decisão de autoridade judicial de primeiro grau nos autos da execução penal de origem, a ensejar a competência desta Corte para o processamento de habeas corpus. De fato, como não há ato coator a ser apreciado, não se inaugura a competência das Turmas Criminais, que são competentes para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de 1o grau. Assim, diante da ausência de indicação concreta de ato coator – ainda que omissivo – de juiz de primeira instância, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, de modo que não se admite o presente habeas corpus. Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, diante da incompetência desta Corte para apreciar o pedido, em razão da ausência de indicação concreta de ato coator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, diante da incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Encaminhe-se cópia da petição inicial ao Juízo da Vara de Execuções Penais, comunicando-lhe, ainda, o teor da presente decisão. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador